Tribunal: TJDFT
Processo: 0726566-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTAS CONTRADIÇÕES. EXCESSO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. VÍCIOS AUSENTES. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa no julgado qualquer obscuridade, contradição ou omissão, porquanto foram exaustivamente declinados, com base na legislação processual e jurisprudências aplicáveis à controvérsia. Não estando configurada as contradições apontadas pelos embargantes, não há razão para que sejam acolhidos os embargos de declaração.
3. A mera menção, pelo Juízo a quo, de que não rediscutiria o suposto excesso decorrente de honorários por encontra-se a matéria preclusa, não viabiliza a devolução do tema ao segundo grau de jurisdição para discutir o suposto excesso, apenas a alegação de preclusão ou a negativa de prestação jurisdicional, conforme o caso.
4. O presente julgamento ateve-se à análise da possibilidade de substituir a penhora, sendo incoerente a alegação de contradição baseada na manutenção da penhora, uma vez que a possibilidade do levantamento da constrição não foi objeto de análise na origem nem deste julgamento.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.